Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010123-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO), EULINA ANDRADE DE CARVALHO - CPF: 824.738.971-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WINNE NATHALLI FALKIEWICZ - CPF: 014.333.972-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO HOME CARE - LIMINAR DEFERIDA E MANTIDA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE E O RISCO DE DANO INVERSO – MULTA COERCITIVA NÃO APLICADA – PEDIDO DESCONSIDERADO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade da internação e potencial risco de morte acaso não disponibilizado atendimento home care.

Não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela INSTÂNCIA recursal, em sede de AGRAVO de INSTRUMENTO, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de INSTÂNCIA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1017394-53.2019.8.11.0002 movida por EULINA ANDRADE DE CARVALHO em desfavor do agravante e do ESTADO DE MATO GROSSO, determinou que seja assegurada a agravada internação domiciliar (HOME CARE) com o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte à vida.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que não há urgência.

Alega ausência de necessidade de Home Care, sendo sugerido pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) a modalidade conhecida como Atenção Domiciliar 2.

Aduz sua ilegitimidade para fornecer o tratamento pretendido pela autora, uma vez que ao Município compete as ações básicas e de baixa complexidade.

Suscita violação ao princípio da reserva do possível.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada e no mérito que seja afastada sua responsabilidade no cumprimento da obrigação.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido no dia 20/05/2020, ID. 43209957.

Contrarrazões no sentido de que o agravo não seja provido ID. 44357522.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 44939989.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, Extrai-se dos autos que Eulinda Andrade de Carvalho, representada por sua filha, ajuizou a Ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso e Município de Pontes e Lacerda, requerendo tratamento intensivo domiciliar do tipo HOME CARE, a paciente que atualmente encontra-se com 70 anos de idade, e é acometida por uma doença neuromotora, CID G 12.2, doença que paralisa a musculatura (nervos), a qual acarreta perda de força muscular progressiva, irreversível e fatal, doença conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, razão pela qual: a) Determino que a parte Requerida assegure a internação domiciliar (home care) da parte Requerente, pelo prazo de 90 (noventa dias), sem prejuízo de eventual prorrogação, assegurando, inclusive, o fornecimento dos equipamentos e materiais necessários aos cuidados diários, incluindo cama hospitalar e ventilador de suporte a vida. Registre-se que, estando o paciente internado, sob cuidados médicos, somente ao profissional de medicina que o assiste cabe deliberar sobre as providências e riscos próprios à eventual transferência para sua residência, de modo que havendo risco de movimentação do paciente este juízo deve ser imediatamente comunicado, para providências atinentes a suspensão ou adequação da presente ordem. b) Considerando que a parte Requerente faz jus ao benefício da tarifa social de energia elétrica, deve pleitear referido benefício administrativamente junto à Concessionária de Energia Elétrica e, compete à própria concessionário de energia elétrica a incumbência de instalar um medidor específico para a operação do home care, na forma do Art. 6º da Lei 12.212/2010, para possibilitar o funcionamento dos equipamentos/aparelhos necessários à sobrevivência e bem estar da parte Requerente; e , ainda, a parte Requerida adotem as providências para custearem o pagamento de energia elétrica em relação à unidade consumidora a ser instalada, arcando com o consumo da energia elétrica que exceder aos limites da TSEE; c) Determino que, após 70 (setenta) dias de internação domiciliar, a parte Requerente seja submetida a avaliação pelo médico responsável pela internação domiciliar, o qual deverá elaborar relatório circunstanciado do quadro clínico da autora, bem como deverá atestar a (des)necessidade de continuidade do serviço de home care. Registre-se que o relatório médico deverá ser apresentado nos autos antes do término do prazo de 90 (noventa) dias, possibilitando que este juízo aprecie, tempestivamente, a necessidade de prorrogação dos efeitos da tutela de urgência; d) Fixo o prazo de até 30 (trinta) dias, para cumprimento das obrigações descritas no item a, pela rede pública de saúde ou, à falta de disponibilidade no SUS, alternativamente, pela rede privada, via depósito voluntário para satisfação da ordem judicial. (...)”

Conforme já relatado, irresignado com a decisão supramencionada, o Município de Pontes e Lacerda ingressou com o presente agravo de instrumento, e o pedido do recurso foi indeferido, ID. 43209957.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de reforma da decisão liminar para que seja indeferida a tutela de urgência pretendida pela agravada e indeferida a multa cominatória, não merecem acolhimento, face o acerto do juízo de primeiro grau na concessão da liminar, ante a urgência do caso, e da não cominação de multa, como equivocadamente alega o agravante em seu recurso.

Depreende-se dos autos que a Agravada possui doença que paralisa a musculatura (nervos), a qual acarreta perda de força muscular progressiva, irreversível e fatal, doença conhecida como Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA).

O laudo médico assinado pelo profissional do próprio Município de Pontes e Lacerda, após determinação judicial, destacou que a autora “não possui condições de suportar internação diante do enorme perigo de infeções hospitalares que podem ser de enorme gravidade, uma vez que se trata de paciente já com grande debilidade física e mental” (ID 28497815 – autos principais).

Consignou ainda o médico que, a autora se encontra “na condição de deficiente física, com dificuldade de deglutição, com quase nenhum movimento nas pernas, dependente de cadeiras de rodas, pouco movimento nos braços, incapaz de locomoção; já apresenta úlceras de pressão que se não obtiver o cuidado adequado vão gerar mais dores e sofrimentos” (ID 28497815 – autos principais).

A indicação de Home Care também foi confirmada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), vejamos:

“Conclui-se que há a indicação de home care, já que é, em princípio, enquadrada na modalidade de atenção domiciliar, AD2, estabelecida na Portaria nº 963, de 27 de maio de 2013, que redefine a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e no Artigo 9º da Portaria 825 de 25/04/2016” (ID 42088978 – autos principais).

Ademais, a própria Secretaria Municipal de Saúde informou que possui limitações no que tange a composição de equipe multidisciplinar (ID 28497815 – autos principais).

Assim, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, mostrando-se presente o risco de dano inverso, uma vez que se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas, constitucionalmente previstas, como a saúde, para a hipótese de omissão do Estado, sem que tal cominação implique em ingerência no poder discricionário do Executivo.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização de tratamento médico por paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV - Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014 PUBLIC 04-09-2014)

Portanto, agiu com acerto o magistrado ao conceder a tutela provisória de urgência requerida, e não há que se falar em multa cominatória, haja vista não ter sido fixada na decisão agravada.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020